Tribunal: TJDFT
Processo: 0727589-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727589-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELIANE ISIDIO RODRIGUES PACIENTE: THIAGO DE ALMEIDA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente THIAGO DE ALMEIDA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juiz do TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA. O impetrante informa, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP, porém, com fundamento no artigo 419 do CPP, a imputação foi desclassificada para crime não doloso contra a vida e a competência declinada para um dos Juizados Criminais da Circunscrição de Brasília, tornando ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares. O feito foi distribuído no Plantão Judicial, que indeferiu a liminar (ID. 61169307). Em seguida, o feito foi redistribuído ao relator natural. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, o relator deve admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. O presente habeas corpus não merece ser conhecido. O ato coator que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva é objeto de análise através do Habeas Corpus no 0721612-44.2024.8.07.0000, julgado pela 1a Turma Criminal em 19/06/2024. Após a prolação da decisão que desclassificou a imputação descrita na denúncia e declinou da competência em favor de um dos Juizados Criminais da Circunscrição de Brasília, em 20/06/2024, foi impetrado o HC no 0725382-45.2024.8.07.0000, que foi inadmitido pois a decisão de desclassificação não reanalisou os requisitos da prisão preventiva. Restou consignado que, em face da declinação da competência, caso esta seja firmada no Juizado Criminal, a análise da segregação cautelar será feita pela autoridade competente e, eventual habeas corpus deve ser seguir as regras de competência. Impetrado o presente habeas corpus, verifica-se que a petição inicial é similar àquela do HC no 0725382-45.2024.8.07.0000, já inadmitido. Não há alteração fática que permita a reavaliação dos pressupostos autorizados da prisão preventiva. Cumpre destacar que, nos autos principais, no 0746643-97.2023.8.07.0001 (ID. 202987115), foi corrigido erro material constante na decisão de desclassificação, passando a constar: “Nos termos do art. 419, parágrafo único, do CPP, ante a desclassificação, cabe ao juízo competente deliberar a respeito da prisão preventiva do acusado.” Ante o exposto, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2024 15:15:05. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador